Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-63.2024.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002421-63.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON JOSE DE SOUZA - CPF: 046.176.551-90 (APELADO), THIAGO RODRIGUES MARTINS CARVALHO - CPF: 995.981.911-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – TARIFAS CONTRATUAIS – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E A DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS PRESTADOS – VALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONSECUTÁRIOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É válida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, nos termos da jurisprudência do STJ.

A comissão de permanência cumulada com demais encargos revela onerosidade excessiva e ofensa à Súmula 472/STJ, devendo ser afastada.

Comprovada a prestação do serviço e ausência de abusividade, são válidas a tarifa de registro do contrato e a de avaliação do bem.

A cobrança do seguro prestamista, sem comprovação de contratação facultativa, configura prática abusiva de venda casada, conforme entendimento firmado no Tema 972/STJ.

Aplicam-se os índices da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais nas condenações em curso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002421-63.2024.8.11.0020

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO:

WELLINGTON JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Daniel de Sousa Campos
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual nº. 1002421-63.2024.8.11.0020, ajuizada por
WELLINGTON JOSÉ DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: reconhecer a eficácia liberatória dos depósitos judiciais; afastar a capitalização mensal, admitindo apenas a anual; declarar nulas as tarifas TAC, TEC, avaliação do bem e seguro prestamista, com restituição simples; vedar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos; e confirmar tutela a fim de impedir negativação, protesto ou apreensão do bem enquanto adimplidos os depósitos. Ao final, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico, compensada a sucumbência mínima do autor.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em primeiro lugar, a legalidade da capitalização de juros, pois ela consta expressamente do contrato e que a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização com periodicidade inferior a um ano, invocando o Tema 247 do STJ e a MP 2.170-36/2001.

Aduz que, em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, é permitida a capitalização mensal, desde que expressamente pactuada, citando o REsp 973.827/RS (repetitivo). Acrescenta, ainda, que, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, o art. 28 da Lei 10.931/2004 autoriza a capitalização e transcreve trechos dos precedentes e do dispositivo legal.

Em segundo lugar, defende a validade da comissão de permanência, argumentando que é admissível sua cobrança, desde que limitada à soma dos juros remuneratórios (à taxa média de mercado), juros moratórios até 12% a.a. e multa de 2%, nos termos do REsp 1.058.114/RS (2ª Seção/STJ).

Sustenta que o juízo a quo interpreta de forma equivocada o acórdão paradigma e que, no contrato, a comissão de permanência incide de maneira conforme o ordenamento.

Em terceiro lugar, sustenta a legalidade das tarifas, ressalvadas hipóteses de serviço não prestado ou onerosidade excessiva. Defende que a Tarifa de Cadastro (TC) – amparada pela Res. CMN 3.919/2010 e Súmula 566/STJ, com expressa previsão no contrato firmado em 2021. Sobre a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) – defende ser legítima, com base na prática de mercado e autorização normativa. Afirma acerca da legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem, conforme Res. CMN 3.919/2010 e repetitivo REsp nº .1.578.553/SP. Quanto a Tarifa de Registro de Contrato, sustenta a necessidade do registro junto ao DETRAN, com previsão legal (art. 1.361 do CC e Res. 320/09 do Contran).

Menciona que não houve prova objetiva de onerosidade excessiva ou prática abusiva, destacando que o CET do contrato permitiu ao autor comparar as condições com outras instituições.

No que diz respeito ao seguro prestamista, seguro de proteção financeira, seguro de acidentes pessoais premiado e seguro garantia mecânica – defende a legalidade das contratações, afirmando serem facultativas, com instrumentos apartados, registradas na SUSEP, não caracterizando venda casada. Requer, subsidiariamente, em caso de devolução, que seja abatido o período em que o consumidor esteve coberto.

Ainda, aponta equívoco na sentença ao aplicar índices distintos, defendendo a aplicação da Lei nº. 14.905/2024, que determina: correção monetária pelo IPCA (art. 389 do CC) e juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406 do CC).

Por fim, elucida que embora parte dos pedidos autorais tenha sido acolhida, a maior parte foi rejeitada, havendo decaimento mínimo do banco, devendo ser afastada a condenação em custas e honorários, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência. Subsidiariamente, pela adequação da decisão quanto aos consectários legais, conforme a Lei nº. 14.905/2024 e redução dos honorários (Id. 303442397).

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo não provimento da apelação, reiterando a correção da sentença. Inicialmente, relata a dinâmica processual da ação revisional c/c consignação, enfatizando a existência de abusividades contratuais e a fundamentação da sentença em legislação consumerista e súmulas dos Tribunais Superiores.

No ponto relativo à capitalização de juros e Tabela Price, o Apelado sustenta que a capitalização mensal carece de pactuação clara e expressa e que a mera indicação de taxas não atende ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC.

Defende, ainda, que a Tabela Price implicaria anatocismo e, por isso, a sentença acerta ao permitir apenas capitalização anual.

Quanto às tarifas administrativas, o Apelado afirma que TAC e TEC são ilegais para contratos pós 30/04/2008, invocando a orientação sumulada, e que a avaliação do bem e o seguro prestamista configuram prática abusiva de venda casada, por aproveitarem-se de serviços de interesse exclusivo da instituição e por restringirem a liberdade de escolha do consumidor.

No tópico da comissão de permanência, o apelado ressalta a Súmula 472/STJ, segundo a qual a cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, razão pela qual a sentença apenas aplica entendimento pacificado e deve ser mantida.

Por fim, o apelado argui a litigância de má-fé do banco, afirmando que o recurso seria protelatório e em desconformidade com jurisprudência pacífica, e requer a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 303442403).

O preparo foi recolhido (Id. 304690356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual ajuizada por Wellington José de Souza, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O banco requerido almeja reformar a sentença para afastar as nulidades declaradas em primeiro grau, reconhecer a validade da capitalização mensal de juros e das tarifas contratuais por ele defendidas, bem como adequar os consectários legais aos parâmetros da Lei nº. 14.905/2024, invertendo-se, ao final, o ônus da sucumbência em seu favor.

A discussão posta em debate diz respeito na abusividade acima elencadas, que serão melhores analisadas pelos tópicos, a seguir:

1. Capitalização de juros

A controvérsia central reside, inicialmente, na possibilidade de capitalização mensal de juros.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

No caso concreto, o contrato renegociado em 2023 prevê taxa mensal de 1,85% e taxa anual de 24,60%, superior ao duodécuplo da taxa mensal. Dessa forma, restou configurada a pactuação expressa da capitalização mensal.

Assim, merece reforma a sentença para admitir a capitalização mensal dos juros, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. Comissão de permanência

A sentença afastou a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, entendimento que deve ser mantido.

No contrato juntado aos autos, na parte referente aos encargos por inadimplência, restou expressamente prevista a incidência de multa de 2% sobre o valor em atraso, além de juros de mora de 6% ao mês, pelo período de atraso (Id. 303442379).

Essa estipulação contratual, ao prever simultaneamente multa e juros moratórios elevados, já onera consideravelmente o devedor em caso de inadimplemento.

Permitir, ainda, a cobrança da comissão de permanência, resultaria em manifesta cumulação de encargos moratórios, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

Com efeito, a Súmula 472 do STJ estabelece:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . LEGALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS
. RECURSO DESPROVIDO.É legítima a capitalização diária de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada; a tarifa de registro do contrato é válida se comprovada a prestação do serviço;
e a comissão de permanência é permitida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios
". (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10360755120198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

Portanto, sendo incontroversa a previsão contratual de multa e juros moratórios em patamar elevado, afigura-se abusiva a pretensão de cobrança cumulada da comissão de permanência, devendo prevalecer à solução adotada pelo juízo de primeiro grau.

3. Tarifas contratuais

A sentença reconheceu a nulidade de todas as tarifas contratuais (TAC, TEC, avaliação do bem, registro e seguro prestamista).

Todavia, cumpre revisar parcialmente essa conclusão:

A
Tarifa de Cadastro
(TC): não foi cobrada no contrato (Id. 303442379), inexistindo debate útil sobre sua validade, logo, o apelante
carece de interesse recursal
, neste tocante.

A
TAC
e
TEC
(tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê/boletos): conforme pacificado pelo STJ (Tema 958), são ilegais em contratos firmados após 30/04/2008.

Correta, portanto, a sentença ao afastá-las, ainda que não haja prova cabal de cobrança da TEC, pois a previsão em contratos pós-2008 já é vedada.

Quanto a
Tarifa de Registro
, no valor de R$316,00, nota-se que restou comprovada a efetiva realização do registro de alienação fiduciária no DETRAN (Id. 303442376), o que legitima a cobrança, nos termos do Tema 958/STJ.

Nesse ponto, a sentença merece reforma.

No que diz respeito à
Tarifa de Avaliação do Bem
, no valor de R$399,00, evidencia-se que resta comprovada a vistoria e análise do veículo (Id. 303442377), demonstrando efetiva prestação do serviço.

Ademais, o valor está dentro dos padrões de mercado e não se revela abusivo. Assim, também deve ser reconhecida como válida.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – VALOR REVISADO A MEDIA DE MERCADO -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– TARIFA De SEGURO – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Segundo o Tema 618 do STJ é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não conste onerosidade excessiva. Observada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos
.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n . 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155485920238110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Quanto ao
seguro prestamista
, nota-se que foi cobrado o valor total de R$5.313,55 (Id. 303442379), cujo valor englobou o financiamento.

O banco não demonstrou que a contratação foi facultativa. A contratação conjunta, sem comprovação de livre escolha, configura venda casada (art. 39, I, do CDC), sendo correta a sentença ao afastar tal encargo.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

4. Consectários legais

No que toca aos consectários, o apelante sustenta a aplicação da Lei nº. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios.

Tendo em vista que a referida lei possui natureza híbrida (material e processual), a sua aplicação imediata às condenações em curso é possível.

Portanto, merece reforma a sentença nesse aspecto, para adequar os consectários legais aos novos parâmetros normativos, observando-se a aplicação cumulativa e combinada de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA), em consonância com os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº. 14.905/2024.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, para:

a)

Admitir a capitalização mensal de juros;

b)

Reconhecer a validade da Tarifa de Registro do contrato (R$316,00) e da Tarifa de Avaliação do Bem (R$399,00), por comprovada a efetiva prestação dos serviços;

c)

Adequar os consectários legais, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios, em conformidade com a Lei nº. 14.905/2024.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença, especialmente a nulidade da TAC, TEC e seguro prestamista, bem como a vedação de cumulação da comissão de permanência.

Por fim, apesar do parcial provimento da apelação, a sucumbência permanece atribuída ao Banco Votorantim S/A, que decaiu na parte mais significativa da demanda, já que a maior parte das cláusulas contratuais questionadas foi afastada (seguro, TAC, TEC, comissão de permanência).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025